Tribunal: TJDFT
Processo: 0735702-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DOS BENS. PRINCÍPIO DA COLABORAÇÃO. PESQUISA DE MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS. ABRANGÊNCIA PELO SISBAJUD. INEFICÁCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O sigilo bancário é garantia constitucional e somente pode ser afastada em situações excepcionais, devidamente necessárias e comprovadas, para evitar desnecessário constrangimento ao devedor.
2. A tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. Contudo, o art. 4o do CPC, como norma principiológica estruturadora do processo civil, preceitua terem as partes o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Esse preceito reflete o princípio contido no art. 5o, inc. LXXVIII da Constituição da República, segundo o qual a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional, em que se insere a satisfação do crédito em cumprimento de sentença.
3. A expedição de ofício para a fintechs que já são objeto de pesquisa pelo SISBAJUD é medida inócua, que afronta os princípios da celeridade e da economia processual, como apontado na decisão agravada.
4. Não demonstrado que a expedição de ofício às instituições intermediadoras de pagamento e de cartão de crédito poderiam prestar informações capazes de dar utilidade ao processo de execução, impõe-se o seu indeferimento.
5. A aplicabilidade da norma prevista no artigo 921, inc. III e seu §1o do CPC é inafastável quando presente o requisito da ausência de bens penhoráveis.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.